Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR EXECUÇÃO FRUSTRADA. MEDIDAS EXECUTIVAS INEXITOSAS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora seja facultada ao Juízo a adoção de medidas executivas atípicas, nos moldes do art. 139, inciso IV, do CPC, a apreensão da CNH e do passaporte da parte devedora, em regra, mostra-se inadequada, desproporcional e inútil ao fim a que se destina (satisfação do crédito exequendo), sobretudo quando não demonstrada, por elementos concretos e atuais, situação excepcional de dilapidação de patrimônio ou postura manifestamente violadora da dignidade da Justiça.
2. Frustrada a execução, por ausência de localização de bens penhoráveis e esgotadas as medidas típicas ao alcance do credor, em processo executivo que tramita há mais de uma década, mostra-se legítima a inclusão do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes, pelo Poder Judiciário, via SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC e em observância à efetividade da execução, prevista no art. 797, do CPC.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.